Tribunal: STF
Processo: ARE 645764
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA (SÚMULA 284). INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO VIA FAX.



    No presente recurso, a parte tratou de questão relativa ao não conhecimento do agravo de instrumento em recuso especial eleitoral, matéria da qual não se ocupou a decisão agravada, que apenas cuidou da intempestividade do recurso extraordinário (Súmula 284).



    A decisão que não admitiu o recurso extraordinário está em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de se considerar intempestivo o recurso interposto via fax, cuja apresentação do original no protocolo do tribunal ocorra após o decurso do prazo legal, independentemente da sua data de postagem.



    Agravo regimental a que se nega provimento.